Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-12.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707444-12.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE DIMAS MARCOLINO APELADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, tendo em vista que as teses sobre serviço de cobrança da plataforma, violação a Lei de Proteção de Dados e dano ao score não foram ventiladas na petição inicial. Restando possível apenas a análise relativa aos honorários. Brasília, DF, 6 de junho de 2022 13:16:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador